Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724439-98.2019.8.07.0001 APELANTE: CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA., GILBERTO DIMENSTEIN APELADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN DESPACHO Diante da notícia pública do óbito do apelante-réu Gilberto Dimenstein, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para aguardar habilitação dos interessados, nos termos dos arts. 313, inc. I e 687 e ss. do CPC. P. I. Brasília - DF, 29 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora